Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715093-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RITA MARIA LINHARES DO NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Mantenho o indeferimento da liminar proferido durante o plantão judicial. Determino a citação dos beneficiários da decisão impugnada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas contestações. Requisitem-se informações à autoridade responsável pela prática do ato ora questionado. Na sequência, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para elaboração do competente parecer. Cumpridas as providências, retornem conclusos para decisão. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 16:47:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator